Tribunal: CARF
Processo: 10111.720180/2020-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2015, 2016
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
Suposta inobservância de ato regulamentar, que visa ao controle interno, não implica nulidade dos trabalhos praticados sob sua égide, tendentes à apuração e lançamento do crédito tributário.
O enunciado da Súmula CARF no 46 estabelece que o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
CONCLUSÃO EMPRESTADA. PROVA EMPRESTADA. DIFERENÇAS. AUTUAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
Conclusão emprestada e prova emprestada não se confundem, sendo válida a utilização de prova emprestada no âmbito do processo administrativo fiscal.
Na instrução do processo administrativo fiscal são admissíveis como provas elementos, informações e documentos contidos em outros processos administrativo fiscal, tendo a Receita Federal do Brasil, plena independência para firmar sua convicção sobre a subsunção dos fatos coletados à norma tributária.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. LC 105/01.
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6° da LC 105/2001 e fixou o entendimento de que a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
NULIDADE DE OUTRO AUTO DE INFRAÇÃO. REFLEXO NESTA AÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA.
Mantida a autuação fiscal em julgamento proferido por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não há que se falar em nulidade reflexa neste processo administrativo fiscal.
VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da elaboração do relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e as provas dos fatos constatados. As discordâncias quanto às conclusões do trabalho fiscal são matérias inerentes ao processo administrativo fiscal e a existência de vícios no auto de infração deve apresentar-se comprovada no processo.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE NA IMPORTAÇÃO. CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO EM MULTA PROPORCIONAL AO VALOR ADUANEIRO.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo na operação de importação, inclusive mediante interposição fraudulenta de terceiros, infração punível com a pena de perdimento, que é convertida em multa igual ao valor da mercadoria caso tenha sido entregue a consumo ou não seja localizada.
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA CONSUMIDA OU NÃO LOCALIZADA. MULTA IGUAL AO VALOR DA MERCADORIA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo na operação de importação, mediante fraude ou simulação, infração punível com a pena de perdimento, que é convertida em multa igual ao valor da mercadoria importada caso tenha sido entregue a consumo, não seja localizada ou tenha sido revendida.
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE NA IMPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
Diante dos fatos apurados, restou comprovado que, na realidade, as importações analisadas se deram na modalidade por conta e ordem de terceiro com ocultação do real interessado, sendo corretamente aplicada a multa por conversão da pena de perdimento prescrita no Decreto-Lei no 1.455/1976, artigo 23, V e §§ 1o e 3o.
SÚMULA CARF No 160.
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da comprovação de prejuízo ao recolhimento de tributos ou contribuições.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE. EFEITOS.
Responde pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie, bem como o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. MULTA. CONFISCO. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF
A multa de ofício é determinada expressamente em lei, não dispondo a autoridade julgadora da competência para apreciar questões atinentes aos princípios do não confisco, capacidade contributiva e finalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2).
CUMULATIVIDADE DA MULTA DO ART. 33 DA LEI No 11.488/07 E DO PERDIMENTO DA MERCADORIA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI No 11.488/2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 155.
De acordo com a Súmula CARF no 155, a multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se confunde com a pena de perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455/76, o que afasta a aplicação da retroatividade benigna definida no art. 106, II, c, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10111.720180/2020-06
ACÓRDÃO
3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BEST BOI ALIMENTOS - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2015, 2016
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). MANDADO
DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
Suposta inobservância de ato regulamentar, que visa ao controle interno,
não implica nulidade dos trabalhos praticados sob sua égide, tendentes à
apuração e lançamento do crédito tributário.
O enunciado da Súmula CARF no 46 estabelece que o lançamento de ofício
pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em
que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
CONCLUSÃO
EMPRESTADA.
PROVA
EMPRESTADA.
DIFERENÇAS.
AUTUAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
Conclusão emprestada e prova emprestada não se confundem, sendo
válida a utilização de prova emprestada no âmbito do processo
administrativo fiscal.
Na instrução do processo administrativo fiscal são admissíveis como provas
elementos, informações e documentos contidos em outros processos
administrativo fiscal, tendo a Receita Federal do Brasil, plena
independência para firmar sua convicção sobre a subsunção dos fatos
coletados à norma tributária.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA. LC 105/01.
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6° da LC
105/2001 e fixou o entendimento de que a Receita Federal pode receber
diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas
Fl. 4935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
2
instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por
não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
NULIDADE DE OUTRO AUTO DE INFRAÇÃO. REFLEXO NESTA AÇÃO FISCAL.
INEXISTÊNCIA.
Mantida a autuação fiscal em julgamento proferido por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não há que se falar em nulidade
reflexa neste processo administrativo fiscal.
VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da
elaboração do relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho
fiscal e as provas dos fatos constatados. As discordâncias quanto às
conclusões do trabalho fiscal são matérias inerentes ao processo
administrativo fiscal e a existência de vícios no auto de infração deve
apresentar-se comprovada no processo.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, não ao aplicador
da lei. Conforme a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE NA IMPORTAÇÃO. CONVERSÃO DA
PENA DE PERDIMENTO EM MULTA PROPORCIONAL AO VALOR
ADUANEIRO.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo na
operação de importação, inclusive mediante interposição fraudulenta de
terceiros, infração punível com a pena de perdimento, que é convertida em
multa igual ao valor da mercadoria caso tenha sido entregue a consumo ou
não seja localizada.
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA CONSUMIDA OU
NÃO LOCALIZADA. MULTA IGUAL AO VALOR DA MERCADORIA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo na
operação de importação, mediante fraude ou simulação, infração punível
com a pena de perdimento, que é convertida em multa igual ao valor da
mercadoria importada caso tenha sido entregue a consumo, não seja
localizada ou tenha sido revendida.
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE NA IMPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
Fl. 4936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
3
Diante dos fatos apurados, restou comprovado que, na realidade, as
importações analisadas se deram na modalidade por conta e ordem de
terceiro com ocultação do real interessado, sendo corretamente aplicada a
multa por conversão da pena de perdimento prescrita no Decreto-Lei no
1.455/1976, artigo 23, V e §§ 1o e 3o.
SÚMULA CARF No 160.
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do
art. 23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da comprovação de
prejuízo ao recolhimento de tributos ou contribuições.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE. EFEITOS.
Responde pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie, bem como
o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, por intermédio de
pessoa jurídica importadora.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
MULTA.
CONFISCO.
COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF
A multa de ofício é determinada expressamente em lei, não dispondo a
autoridade julgadora da competência para apreciar questões atinentes aos
princípios do não confisco, capacidade contributiva e finalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2).
CUMULATIVIDADE DA MULTA DO ART. 33 DA LEI No 11.488/07 E DO
PERDIMENTO DA MERCADORIA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI No
11.488/2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 155.
De acordo com a Súmula CARF no 155, a multa prevista no art. 33 da Lei no
11.488/07 não se confunde com a pena de perdimento do art. 23, inciso V,
do Decreto Lei no 1.455/76, o que afasta a aplicação da retroatividade
benigna definida no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares de nulidade arguidas nas peças recursais e, no mérito, negar provimento aos
Recursos Voluntários interpostos.
Fl. 4937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
4

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de aplicação de multa no valor aduaneiro da
mercadoria decorrente de pena de perdimento, no valor total de
R$125.597.385,82 (fls.02). Fundamento Legal (fls.15 e 29): art. 23, inciso V, §§1° e
3° do Decreto-Lei n° 1.455/76, com a redação dada pelo art.59 da Lei n° 10.637/02
combinado com art. 81, inciso III da Lei n° 10.833/03; arts. 673, 675, inciso IV, 689
e §1° do Decreto n° 6.759/09 e arts. 73, §§ 1° e 2° e 77 da Lei n° 10.833/03.
A presente fiscalização foi determinada a fim de se verificar a participação da
empresa BEST BOI ALIMENTOS - EIRELI, CNPJ: 18.236.111/0001/67, doravante
denominada apenas BEST BOI, como real adquirente oculta de mercadorias
importadas irregularmente por terceiros, na forma como foi apontada
originalmente no processo administrativo fiscal n° 10111.721024/2016-78 e
acesso eletrônico.
No período de abril de 2015 a dezembro de 2016, a BEST BOI teve como um de
seus fornecedores a empresa COREX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, na
época sob jurisdição aduaneira da Inspetoria de Ponta Porã - MS. No ano de 2016,
a COREX foi submetida ao procedimento especial de fiscalização previsto na
Instrução Normativa SRF n° 228/2002. Tal procedimento concluiu que a COREX
atuou em diversas importações de modo a ocultar os reais responsáveis e/ou
reais adquirentes das mercadorias, o que motivou o lançamento do Auto de
Infração que tramita no processo n° 10111.721024/2016-78, lavrando a multa
prevista no art. 33 da Lei n° 11.488/2007.
Fl. 4938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
5
Dentre as empresas citadas no referido Auto de Infração e identificadas como
reais responsáveis e/ou reais adquirentes ocultas dos bens importados está a
BEST BOI.
A COREX é uma empresa que atua na importação de carnes para revenda. Seu
principal fornecedor é o frigorífico CONCEPCÍON, cuja sede é no Paraguai.
Tanto o exportador (FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN) como a importadora COREX e o
adquirente de fato das mercadorias importadas (BEST BOI ALIMENTOS - EIRELI,
CNPJ: 18.236.111/0001/67) pertencem a um mesmo grupo, denominado TORLIM.
A ligação entre as empresas foi constatada mediante a análise dos contratos
sociais das empresas envolvidas nas operações comerciais, bem como por meio
da verificação documental entre elas, abrangendo a escrita contábil e os
documentos de suporte dos lançamentos da contabilidade (notas fiscais, faturas).
A COREX apenas prestava serviços de importação das mercadorias para as outras
empresas do mesmo grupo (TORLIM), as quais financiavam as operações de
importação, cujo fornecedor, FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN, pertence ao grupo
TORLIM.
Quanto aos principais clientes, destaca-se a BEST BOI ALIMENTOS EIRELI. A
empresa foi a maior cliente em 2015, sendo mencionada, no processo
administrativo n° 15165.720940/2014-17, como umas das figuras centrais dentro
do funcionamento do GRUPO TORLIM. O sócio administrador da BEST BOI, CLEBER
GAETA (CPF: 177.789.398- 43), já possuiu vínculo empregatício durante 3 anos
com a IRAPURU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA (Nome Fantasia: TORLIM
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ: 03.426.346/0002- 25) e durante 1 ano com
a GARANTIA TOTAL LTDA. Além disso, CLEBER GAETA era sócio de JORGE
MACHADO (sócio administrador da empresa GARANTIA TOTAL) na empresa
MACHADO PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI (CNPJ: 12.504.161/0001-00), a
qual tinha 90% de participação societária na GARANTIA TOTAL (fl.88).
Um dos fatos verificados pela Fiscalização é que, na época dos fatos, a BEST BOI
não possuía habilitação para operar no comércio exterior. A COREX, portanto,
importou as mercadorias sem a BEST BOI estar habilitada.
Os dados analisados pela Fiscalização corroboram a tese de que todas as
empresas, ora citadas, funcionavam como um grupo só, e comprovam a
interposição da COREX nas operações de comércio exterior para ocultação das
empresas do GRUPO TORLIM, mais especificamente a BEST BOI.
Referida constatação justificou a imputação à interessada de multa equivalente
ao Valor Aduaneiro por interposição fraudulenta na importação.
Intimadas da exação em tela em 23/03/2020 (AGRO TRADING - fl.3703), em
26/03/2020 (BEST BOI - fl.3705; Cleber Gaeta - fl.3706), em 27/03/2020 (Olivier
Christopher Nicolas Louis Van Haren - fl.3707; Jair Antonio de Lima -
fls.3711/3712), e em 06/04/2020 (COREX - fl.3709; Pedro Cassildo Pascutti -
fls.3713/3714), as autuadas apresentaram impugnações em 28/04/2020 (Olivier
Fl. 4939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
6
Christopher Nicolas Louis Van Haren - fls.3733/3778), em 06/05/2020 (COREX -
fls.4139/4227), em 12/05/2020 (Pedro Cassildo Pascutti - fls.4230/4242), em
05/06/2020 (AGRO TRADING -
fls.4267/4307), e em 14/10/2020 (Jair Antonio de Lima - fls.4379/4428), alegando,
em síntese, que a multa não é cabível em razão de:
1.O Auto de Infração e Termo de Sujeição Passiva contra a COREX é nulo, uma vez
que não foi intimada do início de procedimento fiscal (TDPF). O procedimento
fiscal foi iniciado para fiscalização da empresa BEST BOI AUMENTOS EIRELI, e não
para fiscalização da empresa COREX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Assim,
houve cerceamento de defesa e ofensa à ampla defesa e ao contraditório.
2.Os fatos apontados nesta ação fiscal foram originalmente descritos no PAF n°
10111.721911/2017-27, que contém o Auto de Infração lançado em desfavor da
empresa COREX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
2.1.Ocorre que restou demonstrada a intempestividade e consequente preclusão
do lançamento lavrado no PAF n° 10111.721911/2017-27, o qual foi utilizado pelo
Auditor Fiscal para embasar a presente autuação.
2.2.Logo, a nulidade daquele procedimento refletirá em nulidade igualmente do
lançamento ora impugnado, uma vez que consta em termo de verificação fiscal
que fatos apontados nesta autuação foram extraídos daquele processo
administrativo.
3.A exigência fiscal é nula, destituída de qualquer fundamento sustentável,
considerando que a infração apontada no Termo de Verificação Fiscal foi invocada
por conclusão baseada em análise genérica da legislação, sem a correta
subsunção do caso concreto.
3.1. Por meio da análise dos autos, verifica-se que a fiscalização fez um apanhado
de acusações e as agrupou num Termo de Verificação Fiscal, resultando em
flagrante desvio de finalidade e motivação, passíveis de nulidade material por erro
na subsunção do fato gerador à norma legal invocada.
3.2. Assim, requer seja reconhecido o desvio de finalidade passível de declarar a
insubsistência do auto de infração.
4.Protesta pela juntada de novos documentos, além de realização de diligências.
5.O lançamento é nulo, por falta de atenção aos princípios constitucionais, em
particular: (i) ofensa à segurança jurídica e aos princípios constitucionais da
liberdade de iniciativa e do livre exercício de atividade econômica; (ii) a multa
aplicada viola os princípios da capacidade contributiva e do não confisco; e (iii) o
repasse da multa fiscal aos impugnantes viola o princípio constitucional da
pessoalidade da pena.
6.Verifica-se que a fiscalização, ao tentar vincular as impugnantes aos fatos que
ensejaram a autuação, trouxe a este processo as alegações extraídas do PAF n°
10111.721911/2017-
Fl. 4940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
7
27, buscando justificar a formação de alegado grupo econômico.
6.1.Na tentativa de demonstrar tal grupo econômico, invoca fatos extraídos de
um processo judicial sob o n° 000030388.2013.8.16.0017, do Foro Central de
Maringá/PR,
bem
como
dos
processos
15165.720940/2014-17
e
10111.721024/2016-78 da Receita Federal do Brasil.
6.2.Contudo, as impugnantes não foram parte ou tiveram qualquer fato
mencionado no processo judicial n° 0000303-88.2013.8.16.0017, ou nos
processos administrativos 15165.720940/2014-17 e 10111.721024/2016-78. No
entanto, estão respondendo nesta autuação por conclusão emprestada de tais
processos.
6.3.Logo, é flagrante a falta de motivação, desvio de finalidade, além de ofensa ao
contraditório e ampla defesa neste procedimento fiscal, o que acarreta nulidade.
7.A legislação delimita a interposição fraudulenta, passível de configurar dano ao
Erário, ao requisito da não-comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados, ou seja, com a comprovação de tais
requisitos pela empresa fiscalizada, deve a autoridade fiscal comprovar ou, no
mínimo, fundamentar a motivação do afastamento de tais provas, resultando em
desconsideração dos atos privados (negócio jurídico).
7.1. Aplica-se, neste caso, o princípio da boa-fé objetiva, o qual tem como
preceito que, durante a formação, o cumprimento, e, após o cumprimento do
contrato, os contratantes ajam com boa-fé. A boa-fé deve ser sempre presumida,
cabendo a prova da má-fé a quem a alega, sob pena de indevida inversão. As
atividades desenvolvidas pelas empresas são regulares e lícitas, não havendo
fraude, ilícito ou qualquer outra irregularidade.
8.Consoante os arts. 137 e 112 do CTN, há de se concluir que não se aplica, no
presente caso, a responsabilidade objetiva, como pretende a fiscalização, pois a
falta de comprovação da conduta dolosa impede que se caracterize interposição
fraudulenta.
9.A fiscalização apontou como objeto do presente processo administrativo as
operações de importação realizadas pela empresa COREX, no período de abril de
2015 a dezembro de 2016.
9.1. As operações de importação e, portanto, os fatos geradores, objeto desta
autuação, foram analisados de maneira conjunta e sem individualização quanto à
motivação da conclusão apresentada para autuação. Em que pese, no ANEXO I
(fls.212/605), constarem as operações em forma de simples citações, no
momento de apresentar a análise, em Termo de Verificação Fiscal, a conclusão se
deu por amostragem, o que não implica em individualização de tais fatos na
subsunção à norma legal invocada. Portanto, o auto de infração é nulo por vício
material.
Fl. 4941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
8
10.A empresa COREX possui plena capacidade e independência financeira, como
se constata por meio do laudo pericial de fls.4040/4131, pelo qual é possível
verificar a existência de patrimônio líquido positivo e suficiente para sua
subsistência e autossuficiência por meio de comprovada geração de lucros. É
possível igualmente comprovar a existência das instalações físicas, o capital social
efetivamente integralizado e a capacidade operacional da empresa COREX. Ainda,
conforme a análise dos Balanços Patrimoniais e Demonstrativo de Resultados
encerrados nos anos de 2013 a 2016, foi apurado que a situação financeira e
econômica da COREX é totalmente saudável: (i) a liquidez da empresa está
expressamente demonstrada nos Balanços, existe capacidade de pagamento e
sobras de caixa; (ii) nos exercícios apurados, houve sobra de caixa, demonstrando
uma situação financeira saudável.
10.1.A COREX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA possuía, por ocasião do fato
gerador, 619 (seiscentos e dezenove) clientes e 43 (quarenta e três) fornecedores,
o que, por si, já demonstra que não se trata de empresa que tenha necessidade
de proceder a importações por meio de interposição fraudulenta.
10.2.A partir da análise dos recibos de entrega da RAIS (fls.4032/4035), é possível
verificar a evolução da empresa COREX quanto ao seu quadro de funcionários e
colaboradores, o que demonstra plena capacidade operacional para proceder às
importações realizadas por conta própria: em 2012, a COREX possuía 8 (oito)
funcionários com vínculo empregatício; em 2013, 10 (dez) funcionários; em 2014,
13 (treze) funcionários; em 2015, 16 (dezesseis) funcionários; e em 2016, 23 (vinte
e três) funcionários.
10.3.Não há vinculação entre a COREX com as empresas do alegado "Grupo
Torlim". Com efeito, nenhuma das empresas indicadas pela fiscalização possui
qualquer participação (controladora, coligada etc.) ou ingerência nos negócios da
empresa importadora COREX ou com qualquer tipo de participação de Olivier Van
Haren.
10.4.No Termo de Verificação Fiscal do PAF n° 10111.721024/2016-78, foi
apresentada a relação de empresas responsáveis pelo transporte nas operações
comerciais realizadas pela COREX nos anos de 2013 a 2015, conforme a tabela de
fls.3754/3755 e 4174. Tal levantamento demonstra que a importadora COREX não
possui restrita cadeia de transportadoras responsáveis pela logística das
mercadorias que adquire do mercado externo, ou seja, a empresa dispõe de
diversas transportadoras, o que não é típico de quem usa a interposição de
terceiros.
10.5.Com relação ao estoque e armazenagem da mercadoria importada, a
fiscalização se baseia num modelo antigo, no qual se compra para depois se
vender, e não reflete a atualidade comercial, pois são empresas que trabalham
com estoques de produtos de valor alto e, para venda, é feita a busca do
fornecedor para suprir a demanda comercial.
Fl. 4942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
9
10.6.Para comprovar o processo produtivo específico para a empresa
importadora, seguem anexas etiquetas utilizadas por alguns fornecedores
estrangeiros da COREX (fls.4132/4138).
10.7.Com relação à entrevista descrita às fls.4178, Olivier Van Haren não declarou
que realiza "operações back-to-back", no sentido de importar mercadorias por
conta e ordem ou encomenda, mas tão somente importar mercadorias que, após
o fechamento do pedido com o fornecedor estrangeiro ou até mesmo entre o
período de embarque e desembaraço da mercadoria, podem ser oferecidas no
mercado interno, possibilitando, algumas vezes, o transporte direto do recinto
alfandegário para as dependências dos clientes, obtendo, assim, ganhos na
logística e armazenagem.
10.8.Para comprovar a regularidade fiscal da empresa COREX, a impugnante
anexa planilhas consolidadas de recolhimentos de tributos estaduais e federais
nos anos de 2012 a 2017, às fls.4036, referente aos períodos anterior e posterior
ao fato gerador desta autuação.
10.9.10.9.A importadora COREX dispõe de capacidade financeira-econômica para
suportar suas importações, pois arca com recursos próprios a compra de carnes
especiais no exterior, tendo vasta clientela, de forma que pode razoavelmente
assumir riscos de entabular a compra, e, a partir dos tramites de importação,
correr para alocar suas vendas. Inclusive, se o pretenso cliente negar a compra,
quem arca é justamente a impugnante, uma vez que não tem contrato e pedido
prévio que pudesse obrigar qualquer terceiro e/ou adquirente.
10.10.A única coisa que difere de uma importação direta é a questão da
contratação prévia para que seja importada a mercadoria. Ou seja, a diferença
única é a previa contratação e a obrigação do encomendante de receber as
mercadorias. É justamente isso que não existe neste caso, correndo a COREX os
seus riscos.
10.11.Os valores pagos pela BEST BOI foram efetivamente quitados com a COREX
após o fechamento de câmbio, ou seja, a importadora suportou tais custos, o que
corrobora com as informações apresentadas nas declarações de importação,
quais sejam: importação por conta própria.
10.12.A empresa COREX possui capacidade financeira. Consigna-se ainda que a
COREX sempre se preocupou em diversificar e, de 2008 até hoje, já cadastrou e
realizou operações comerciais com mais de 700 clientes e 45 fornecedores em
diversos países.
10.13.A margem de lucro nos percentuais praticados pela COREX é perfeitamente
aplicável no segmento de carne, especialmente por se tratar de produto
perecível, adquirido em moeda de variação diária e que possui o preço de venda
determinado pelo mercado, de acordo com a oferta da concorrência.
10.14.De fato, é comum que o preço de venda seja aceito tão somente para se
evitar iminente prejuízo. Neste caso, dependendo da data de validade do produto
Fl. 4943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
10
perecível, bem como da necessária agilidade de circulação e outros fatores
pontuais, cabe à importadora calcular a margem ou até mesmo apenas o custo
para incidência do menor prejuízo possível sobre aquela mercadoria. Pode
ocorrer, comumente, que a agregação bruta média praticada gire em pequeno
percentual, sendo que existem casos em que a agregação é negativa.
11.Requer a exclusão da COREX do polo passivo da presente ação fiscal.
12.A única menção trazida em TVF sobre o impugnante Olivier Van Haren se
refere às alegações apresentadas no ITEM 10.2 (fls. 181/189), integralmente
extraídas do PAF n° 10111.721911/2017-27, e sem nenhuma conexão com os
fatos geradores objeto da autuação ora impugnada. Logo, houve desvio de
finalidade e de motivação, uma vez que o Auditor Fiscal deveria comprovar o nexo
causal sobre a participação de Olivier Van Haren na configuração do ato ilícito
com o resultado prejudicial ou ao alegado dano ao Erário invocado na autuação.
12.1.Destaca-se igualmente que o sócio Olivier Van Haren possui larga experiência
no ramo frigorífico, como comprova cópia da CTPS que segue anexa, na qual
consta o trabalho realizado no período de aproximadamente 10 (dez) anos
(29/01/2000 à 01/09/2009) para a empresa Friboi Alimentos Ltda (Grupo JBS S/A),
sendo o seu último cargo como Diretor de Exportação, tendo em vista o
conhecimento neste segmento tanto em nível nacional quanto no mercado
externo.
12.2.O simples fato de Olivier Van Haren ser sócio, ainda que administrador, não
caracteriza, por si só, a responsabilidade por infrações prevista no inciso I, do art.
95, do Decreto-Lei n° 37/66.
12.3.Não é possível ensejar a acusação de responsabilidade pessoal do sócio
proprietário da empresa COREX, o qual em nenhum momento agiu de forma a
configurar a incidência do artigo 135 do CTN e artigo 95 do Decreto-Lei n°
37/1966.
13.O autuante lavrou o auto de infração, em relação ao impugnante JAIR
ANTÔNIO DE LIMA, fundado em meras presunções e ilações, desprovidas de
fundamento fático. A mera aquisição de mercadorias não é suficiente à
comprovação nem de coligação e nem de participação em ilícitos fiscais.
13.1. Ora, se o Auto de Infração lavrado não faz prova da suposta infração
cometida pelo impugnante ou de sua participação nos fatos apontados como
ilícitos, é evidente a improcedência e consequente nulidade do auto de infração.
14.O impugnante PEDRO CASSILDO PASCUTTI prestava serviços de assessoria ao
sócio da GARANTIA TOTAL LTDA, motivo pelo qual recebeu os pagamentos
identificados no PAF n° 15165.720940/2014-17. Tal esclarecimento é comprovado
por meio dos recibos de pagamentos, referentes aos meses mencionados no
Termo de Verificação Fiscal, cujas cópias seguem às fls.4246/4263.
Fl. 4944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
11
14.1. Demonstra-se, com isso, que as autorizações de pagamentos se referiam tão
somente à assessoria prestada pelo impugnante PEDRO CASSILDO PASCUTTI, no
exercício dos serviços contratados. Portanto, não há que se falar em autorização
no sentido de comando ou gestão dos negócios da empresa, tampouco de
administração da empresa vendida, mas tão somente em auxílio por meio de
assessoria.
14.2.O impugnante PEDRO CASSILDO PASCUTTI, nas empresas das quais
participou como sócio, o fez na condição de sócio minoritário, sendo que, quando
da ocorrência dos fatos geradores objeto desta autuação (abril de 2015 a
dezembro de 2016), sequer estava no quadro social de tais empresas, e não teve
nenhuma participação sobre os fatos geradores objeto desta autuação.
14.3.Não há que se atribuir nenhuma responsabilidade solidária ao impugnante
PEDRO CASSILDO PASCUTTI, não se aplicando os artigos 124, I, e 135, III do CTN,
não havendo subsunção dos fatos aos dispositivos legais invocados passível de
sustentar a autuação contra o impugnante.
15. Os pagamentos e transferências indicados pelo autuante, como suporte à
alocação do impugnante JAIR ANTÔNIO DE LIMA no polo passivo da autuação,
ocorreram em período anterior às importações objeto da autuação. Contudo, a
responsabilização requer liame fático atual, e não liame passado.
15.1.Assim, não há se falar em incidência do art. 124, I, e 135 do CTN ao caso
concreto, considerando que não houve a incidência do fato imputável ao
impugnante, tampouco apuração de infração consubstanciada no Mandado de
Procedimento Fiscal direcionado à empresa autuada e da qual o impugnante JAIR
ANTÔNIO DE LIMA, em momento algum, participou.
15.2.Ao invocar o artigo 95, inciso I, do Decreto-lei n° 37/66, a fiscalização
entendeu que o impugnante JAIR ANTÔNIO DE LIMA concorreu ou se beneficiou
da suposta infração, mas não logrou êxito nessa tentativa. Tanto não comprovou,
que se fundou em elementos trazidos de outros processos, administrativo e
judicial, e relativo a fatos e tributos distintos.
15.3.A imposição de responsabilidade solidária retratada no auto de infração
impugnado é improcedente, posto que instaurada com ausência de provas,
restando baseada única e exclusivamente em presunção, resultando em flagrante
reconhecimento das nulidades e da insubsistência da autuação pretendida.
15.4.A autoridade fiscal transfere ilegitimamente ao impugnante JAIR ANTÔNIO
DE LIMA a obrigação de produzir prova de que não participou dos fatos narrados
como infracionais nestes autos. O interesse meramente econômico não é
suficiente à alocação de determinada pessoa no polo passivo da relação jurídica
tributária. Portanto, a autuação, em relação ao impugnante, é improcedente.
16. Alegar que a empresa AGRO TRADING está a serviço do GRUPO TORLIM, ou de
qualquer terceiro, implica em ignorar as atividades desenvolvidas pela empresa,
Fl. 4945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
12
as quais representam vendas para variados clientes, que, na época dos fatos,
possuía relação de 2.220 cadastros, como se comprova às fls.4316/4359.
16.1.A aplicação das prescrições normativas acerca de operações de importação e
configuração de interposição de pessoas de forma fraudulenta não podem ser
aplicadas de maneira indiscriminada e sem a adequada subsunção dos fatos a tais
normas, razão pela qual é flagrante o desvio de finalidade do auto de infração.
16.2.Não há que se atribuir responsabilidade solidária à AGRO TRADING, uma vez
que se trata de empresa autônoma, sem nenhum vínculo com a autuada principal,
BEST BOI, ou demais empresas apontadas como responsáveis solidárias pela
fiscalização.
16.3.A AGRO TRADING está sendo autuada em razão de operações comerciais
realizadas no mercado interno, ou seja, sem vinculação com o comércio exterior,
regido pela legislação aduaneira.
É o relatório.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À IMPORTAÇÃO POR CONTA E
ORDEM DE TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA
SUBSTITUTIVA. Restando comprovada a interposição fraudulenta, é incontroverso o
entendimento da fiscalização de ocorrência da infração prevista pelos arts. 673,
675, inciso IV, 689 e §1o do Decreto no 6.759/09 e arts. 73, §§ 1o e 2o e 77 da Lei
no 10.833/03, considerada dano ao Erário, punida com a multa correspondente ao
respectivo valor aduaneiro, caso as mercadorias não sejam localizadas ou tenham
sido consumidas.
JUNTADA DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO Em face da existência nos autos de
elementos suficientes para o julgamento do processo, considera-se prescindível a
realização de diligência.
ALEGAÇÕES
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Fl. 4946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
13
O exame de alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade é de exclusiva
competência do Poder Judiciário.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO Estando o crédito tributário
constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN), devidamente fundamentado,
lastreado nos princípios que movem a Administração Pública (artigo 37, caput, da
Constituição Federal de 1988 e artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei
9.784/1999), e regularmente notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em
sua nulidade.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TPDF). AUSÊNCIA DE
NULIDADE DO LANÇAMENTO Constituindo-se o TPDF num mero instrumento de
controle da administração tributária, eventual imperfeição na sua emissão ou
execução em nada macula a legitimidade do lançamento tributário, nem
tampouco o amplo direito de defesa do administrado.
LANÇAMENTO
FISCAL. ÔNUS
DA PROVA.
EXIGÊNCIA
DE
PENALIDADE
Hodiernamente, no âmbito do processo administrativo tributário, a regra sobre a
distribuição do ônus da prova deve ser pautada num critério de justiça
distributiva, que é o da garantia da igualdade entre partes. Dessa forma,
enquanto o Fisco possui o dever de provar a ocorrência do fato gerador do tributo
e/ou a prática de infração, o contribuinte tem o dever de colaborar para a
descoberta dessa verdade material. Portanto, uma vez demonstrado que a
Administração se utilizou de uma ampla atividade de instrução probatória e que
restou latente a comprovação dos fatos apontados, resta cabível a exigibilidade
da exação.
DA PROVA EMPRESTADA. DO CABIMENTO.
Reputa-se válida a utilização de prova emprestada, uma vez que inserida na
contextualização do princípio da economia processual, pelo qual se busca a
máxima efetividade do direito substancial com o mínimo uso de atividades
processuais, não se fazendo necessário demonstrar novamente aquilo que já
restou provado em outro processo, mormente, quando envolver mesmo objeto,
as mesmas partes, e a pessoa contra quem a prova está sendo utilizada tenha
participado do primeiro processo, tomado conhecimento dos fatos e apresentado
contestação, não havendo falar em violação do contraditório, da ampla defesa, e
do devido processo legal.
DO ARTIGO 112 DO CTN. NÃO APLICABILIDADE.
Diante da inexistência de dúvidas quanto: à capitulação legal dos fatos; à natureza
ou às circunstâncias materiais do fato ou à natureza ou extensão de seus efeitos;
à autoria, imputabilidade ou punibilidade; nem à natureza da penalidade
aplicável, ou à sua graduação, não há falar da aplicação do art. 112 e incisos do
CTN.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 4947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
14
Foram interpostos Recursos Voluntários pelos sujeitos passivos os quais repisaram
os mesmos argumentos da impugnação, sendo eles:
 Olivier Christopher Nicolas Louis Van Haren;
 Corex Importação e Exportação;
 Jair Antonio de Lima;
 Agro Trading Serviços de Apoio Administrativos;
 Pedro Cassildo Pascutti;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
Passa-se a análise dos Recursos Voluntários de modo individualizado.

1.1 NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF
As defesas alegam que as responsáveis solidárias não tiveram conhecimento do
Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) e remetem ao processo administrativo no
10111.721911/2017-27 para argumentar um suposto excesso de prazo no procedimento fiscal,
com base no artigo 12 da Portaria RFB no 1.687/2014.
Inicialmente, é importante esclarecer que a referida portaria foi revogada pela
Portaria RFB no 6.478, de 29 de dezembro de 2017. Tanto na norma revogada quanto na posterior,
há previsão de prazo para a conclusão do procedimento fiscal. No entanto, o descumprimento
desse prazo não resulta na nulidade dos atos praticados, sendo possível a expedição de um novo
TDPF para a conclusão da fiscalização.
Da mesma forma, o artigo 9o da Instrução Normativa RFB no 1.169/2011, alterada
pela IN RFB no 1.678/2016, estabelece prazo para a conclusão do procedimento especial de
controle aduaneiro, sem prever nulidade dos atos em caso de descumprimento.
Além disso, os normativos relacionados ao planejamento das atividades fiscais e à
execução dos procedimentos evidenciam que o TDPF possui caráter meramente gerencial e
subsidiário em relação aos demais atos de fiscalização, contrariando o argumento da impugnante.
O Decreto no 70.235/1972, que rege o procedimento administrativo fiscal, em seu
artigo 59, não prevê o excesso de prazo ou a prorrogação do TDPF como causas de nulidade do
procedimento fiscal. Assim, não há omissão normativa nesse sentido, como sugere a defesa.
Fl. 4948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
15
O TDPF é apenas um instrumento de controle da administração tributária. Eventuais
falhas em sua emissão ou execução não comprometem a legitimidade do lançamento tributário
nem o direito de defesa do contribuinte.
Portanto, no caso do MPF, o auto de infração lavrado após um suposto excesso de
prazo no procedimento fiscal não é nulo, pois tal hipótese não está prevista no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972. Além disso, não há irregularidade no fornecimento do TDPF, pois a
empresa fiscalizada é a BEST BOI, enquanto as demais devedoras solidárias foram devidamente
cientificadas e tiveram a oportunidade de apresentar impugnações.
Esse entendimento é consolidado pela Súmula CARF no 171, que dispõe que
irregularidades na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não geram nulidade do lançamento,
conforme Portaria ME no 12.975/2021.

1.2 DAS ALEGAÇÕES DE FALTA DE MOTIVAÇÃO, DE DESVIO DE FINALIDADE E DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
No que tange a este ponto, destaca-se que a autoridade fiscal agiu em estrita
conformidade com o artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN), que dispõe:
Lei 5.172/66 (CTN) Art. 142. Compete exclusivamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário por meio do lançamento, compreendido como o procedimento
administrativo voltado à verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinação da matéria tributável, cálculo do montante devido, identificação do sujeito passivo
e, quando aplicável, proposição da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No caso concreto, todos os requisitos legais foram rigorosamente observados pela
autoridade autuante, culminando na aplicação da penalidade pertinente. A análise minuciosa dos
autos revela que o procedimento investigativo foi conduzido com diligência e cautela, sempre
visando a apuração da verdade dos fatos.
Contrariando as alegações das impugnantes, os fatos geradores foram examinados
individualmente e de forma detalhada, conforme demonstrado no “Anexo 1 – Termo de
Verificação Fiscal” (fls. 212/605). Esse documento apresenta a relação de cada uma das
declarações de importação envolvidas no lançamento de ofício, acompanhadas dos respectivos
registros contábeis e extratos bancários.
Ademais, o lançamento foi regularmente notificado aos sujeitos passivos, iniciando-
se a fase litigiosa do procedimento com a apresentação tempestiva das defesas, nos termos dos
artigos 14 e 15 do Decreto 70.235/1972:
Decreto 70.235/1972 (PAF) Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase
litigiosa do procedimento. Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
Fl. 4949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
16
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Os documentos processuais (Termo de Verificação Fiscal, Declarações de
Importação, Notas Fiscais de entrada e saída, entre outros) detalham minuciosamente os fatos
que fundamentaram a instauração do procedimento e a base legal utilizada, delimitando com
clareza o objeto da autuação e assegurando o pleno direito de defesa.
Verifica-se ainda que os autuados compreenderam plenamente as acusações que
lhes foram imputadas, não sendo admissível a utilização de formalismos exacerbados como
estratégia para invalidar o processo, sobretudo diante da inexistência de prejuízo efetivo às
partes.
Dessa forma, estando o crédito tributário constituído em estrita observância à lei
(art. 142 do CTN), fundamentado nos princípios da Administração Pública (artigo 37 da
Constituição Federal de 1988 e artigo 2o da Lei 9.784/1999), e considerando que o lançamento é
atividade vinculada e obrigatória, regularmente notificado aos sujeitos passivos, não prosperam as
alegações das defesas quanto à falta de motivação, desvio de finalidade ou cerceamento de
defesa, inexistindo razão para sua nulidade.
1.3 DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E DILIGÊNCIA

Após uma análise minuciosa dos autos, e com fundamento no caput do artigo 18 do
Decreto no 70.235/72, verifica-se que o pedido em questão é desnecessário. Isso porque os
elementos apresentados nos autos são suficientemente claros e robustos para a plena formação
da convicção do julgador, permitindo o julgamento do processo sem a necessidade de diligências
adicionais. Nesse sentido:

Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Nego provimento.

Fl. 4950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
17
1.4 DA CONSTITUCIONALIDADE
Quanto às alegações de ofensa a princípios constitucionais, esse CARF já se
manifestou:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Nego provimento.
1.5 DAS ALEGAÇÕES DE USO DE PROVA EMPRESTADA
No tópico, a Recorrente centra sua tese com o argumento de que não é possível
adotar a conclusão emprestada de outro procedimento fiscal, referente ao Auto de Infração
lavrado contra outras empresas que igualmente importaram carne bovina do fornecedor
estrangeiro Frigorífico Concepción, concluiu pela nulidade daquele lançamento justamente pelo
fato de ter sido originado de conclusão do mesmo PAF utilizado para embasar a autuação ora
impugnada.
Tem-se, então, que a nulidade foi acolhida pelo fato de a Fiscalização simplesmente
ter trazido de outro processo administrativo fiscal o relatório conclusivo, o que em meu
entendimento não é o caso dos autos, pois neste processo a Autoridade Fiscal produziu Termo de
Verificação próprio, com a identificação da conduta da Recorrente e delimitação dos fatos. Não
localizei no Termo de Verificação anexo ao Auto de Infração em litígio que em relação à
Recorrente a Autoridade Fiscal tenha se valido unicamente das conclusões dos processos
mencionados.
Assim, não houve mero empréstimo de conclusão de outro processo administrativo
fiscal, mas a adoção de prova emprestada, inclusive de Auto de Infração lavrado contra a
Recorrente, portanto, dentro dos limites permitidos e, repita-se, com a individualização da
conduta tida por infringida por parte da Recorrente.
Não há como se invalidar o procedimento fiscal sob a alegação posta pela
Recorrente, em face da ausência de evidências de que o Agente Fazendário, no curso das
diligências fiscais e na elaboração do Termo de Verificação, tenha malferido direitos
fundamentais, coletando provas por meio de atos ilícitos, assim ultrapassando os limites legais
que dimanam do senso de razoabilidade, exigíveis ao exercício dos poderes-deveres previstos em
lei para a prática da atividade fiscalizatória, ou se, de alguma forma, afetou-se a defesa, excluindo
da Recorrente a oportunidade de (i) conhecer os fatos da causa e (ii) de se contropor à acusação
com defesa de mérito. O uso da prova emprestada é perfeitamente admitido no âmbito do
processo administrativo fiscal.
Nego provimento.
Fl. 4951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
18
1.6 DA ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ
Ainda que aja de boa-fé, adotando as precauções habituais e acreditando possuir
fundamentos suficientes para considerar seu ato conforme ao direito, o contribuinte não se exime
de sua responsabilidade. O desconhecimento de que sua conduta ou a de seus representantes
está em desacordo com a legislação não afasta sua obrigação legal. A alegação de boa-fé não tem
o poder de excluir a responsabilidade por infrações tributárias.
Para a imposição da sanção, basta a comprovação da infração, independentemente
da existência de culpa, da demonstração de boa-fé ou da ocorrência de prejuízo efetivo ao Erário.
Nego provimento.
2
MÉRITO
Assim descreveu a DRJ:
DO MÉRITO A presente fiscalização foi determinada a fim de se verificar a
participação
da
empresa
BEST
BOI
ALIMENTOS
-
EIRELI
,
CNPJ:
18.236.111/0001/67, doravante denominada apenas BEST BOI, como real
adquirente oculta de mercadorias importadas irregularmente por terceiros.
No ano de 2015, a BEST BOI teve como um de seus fornecedores a empresa
COREX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, na época sob jurisdição aduaneira da
Inspetoria de Ponta Porã – MS. No ano de 2016, a COREX foi submetida ao
procedimento especial de fiscalização previsto na Instrução Normativa SRF no
228/2002. Tal procedimento concluiu que a COREX atuou em diversas
importações de modo a ocultar os reais responsáveis e/ou reais adquirentes das
mercadorias, o que motivou o lançamento do Auto de Infração que tramita no
processo no 10111.721024/2016-78, lavrando a multa prevista no art. 33 da Lei no
11.488/2007.
Dentre as empresas citadas no referido Auto de Infração e identificadas como
reais responsáveis e/ou reais adquirentes ocultas dos bens importados está a
BEST BOI.
A COREX é uma empresa que atua na importação de carnes para revenda. Seu
principal fornecedor é o frigorífico CONCEPCÍON, cuja sede é no Paraguai.
Tanto o exportador (FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN) como a importadora COREX S/A
e os adquirentes de fato das mercadorias importadas (BEST BOI ALIMENTOS -
EIRELI , CNPJ:
18.236.111/0001/67) pertencem a um mesmo grupo, denominado TORLIM.
A ligação entre as empresas foi constatada mediante a análise dos contratos
sociais das empresas envolvidas nas operações comerciais, bem como a partir da
verificação documental entre elas, abrangendo a escrita contábil e os documentos
de suporte dos lançamentos da contabilidade (notas fiscais, faturas). A COREX
Fl. 4952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
19
apenas prestava serviços de importação das mercadorias para as outras empresas
do mesmo grupo (TORLIM), as quais financiavam as operações de importação,
cujo fornecedor, FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN, pertence ao grupo TORLIM.
Quanto aos principais clientes, destaca-se a BEST BOI ALIMENTOS EIRELI. A
empresa foi a maior cliente em 2015, sendo mencionada, no processo
administrativo no 15165.720940/2014-17, como umas das figuras centrais dentro
do funcionamento do GRUPO TORLIM. O sócio administrador da BEST BOI, CLEBER
GAETA (CPF: 177.789.398- 43), já possuiu vínculo empregatício durante 3 anos
com a IRAPURU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA (Nome Fantasia: TORLIM
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ: 03.426.346/0002- 25) e durante 1 ano com
a GARANTIA TOTAL LTDA. Além disso, CLEBER GAETA era sócio de JORGE
MACHADO (sócio administrador da empresa GARANTIA TOTAL) na empresa
MACHADO PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI (CNPJ: 12.504.161/0001-00), a
qual tinha 90% de participação societária na GARANTIA TOTAL (fls.88/89).
Um dos fatos verificados pela Fiscalização é que, na época dos fatos, a BEST BOI
não possuía habilitação para operar no comércio exterior. A COREX, portanto,
importou as mercadorias sem a BEST BOI estar habilitada.
Os dados analisados pela Fiscalização corroboram com a tese de que todas as
empresas ora citadas funcionavam como um grupo só, bem como são dados que
comprovam a interposição da COREX nas operações de comércio exterior para
ocultação das empresas do GRUPO TORLIM, e mais especificamente a BEST BOI.
Um dos fatos apurados pela Fiscalização foi que, à época dos eventos, a empresa
BEST BOI não possuía habilitação para operar no comércio exterior. Dessa forma, a COREX realizou
a importação das mercadorias sem que a BEST BOI estivesse devidamente habilitada para tal.
Os dados analisados pela Fiscalização sustentam a tese de que todas as empresas
mencionadas operavam como um único grupo econômico. Além disso, evidenciam a interposição
da COREX nas operações de comércio exterior com o propósito de ocultar a participação das
empresas do GRUPO TORLIM, especialmente a BEST BOI. Essa intermediação foi realizada por
meio de 343 Declarações de Importação, totalizando um valor aduaneiro de R$ 125.597.385,82.
Constatou-se ainda que, em média, o intervalo entre o desembaraço das
mercadorias e a emissão da nota fiscal de saída foi de apenas um dia. Além disso, a agregação
bruta média—calculada pela diferença percentual entre os valores da Nota Fiscal de Entrada e da
Nota Fiscal de Saída—foi de apenas 4,99%, um percentual extremamente baixo e insuficiente para
cobrir os custos operacionais de uma empresa atacadista, que incluiria despesas com transporte
interno, armazenagem, movimentação de carga, depósito, frete, pessoal, aluguel, energia elétrica,
água, entre outros, além da geração de lucro.
Diante desses fatos, a Fiscalização concluiu que a COREX encaminhava as
mercadorias diretamente para a BEST BOI, sem que houvesse passagem pelos seus próprios
estoques. De fato, o desembaraço das mercadorias ocorria em Ponta Porã/MS, localizada a mais
de 300 km de Campo Grande/MS, onde a COREX está sediada. Assim, seria inviável transportar as
Fl. 4953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
20
mercadorias até Campo Grande, desembarcá-las nos estoques da COREX e posteriormente
redistribuí-las em menos de um dia ou, no máximo, em um dia. Os indícios apontam que os
produtos saíam diretamente do recinto alfandegado para a BEST BOI.
Por exemplo, a COREX registrou a Declaração de Importação (DI) no 150905708-2
em 20/05/2015, com desembaraço no mesmo dia e um valor aduaneiro de R$ 435.222,74. Na
mesma data, foi registrada a Nota Fiscal de Entrada no 800, no valor de R$ 435.437,25. Apenas
dois dias depois, em 22/05/2015, a COREX emitiu a Nota Fiscal de Saída no 820, no valor de R$
468.518,73 (fls. 92).
Para compreender o registro contábil dessas operações e a forma como o
fornecedor estrangeiro foi pago, foi necessária a análise da contabilidade da COREX (fls. 93 e ss).
Dando continuidade à investigação do fluxo de recursos, a Fiscalização constatou, às
fls. 129:
7.3 – DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR BEST BOI À COREX Dos documentos
obtidos junto à instituição financeira foi possível analisar a movimentação
financeira da empresa BEST BOI, em especial a origem e o destino dos recursos
que passaram por suas contas bancárias.
Entre 07/04/2015 e 07/02/2017 a empresa BEST BOI fez transferências bancárias
em favor de COREX no valor de R$ 126.058.169,23. Para fins de comprovação
essas transferências de recursos estão representadas o anexo 2 deste Termo de
Verificação Fiscal.
Por outro lado, analisando as Notas Fiscais emitidas por COREX identificamos
vendas para BEST BOI no valor total de R$ 144.783.694,55. Para fins de
comprovação, as Notas Fiscais que representam essas vendas podem ser
consultadas no anexo 3 deste Termo de Verificação Fiscal. Isso comprova que, de
fato, a empresa BEST BOI não pagou pela integralidade das mercadorias que
supostamente comprou da empresa COREX, confirmando o registrado na
contabilidade de COREX, outras pessoas, no caso a empresa AGRO TRADING,
arcava com parte do custo das mercadorias vendidas à BEST BOI.
Cabe lembrar que no item h2 do Termo de Início de Ação Fiscal 37/2019, esta
fiscalização solicitou à empresa BEST BOI que esclarecesse como ocorreram os
pagamentos das mercadorias compradas da empresa COREX, indicando para cada
Nota Fiscal de Venda o respectivo comprovante de pagamento.

7.4 – DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR AGRO TRADING À COREX Façamos a
análise agora pelo lado dos pagamentos efetuados pela empresa AGRO TRADING
à empresa COREX, que supostamente seriam referentes a vendas realizadas.
No curso de ação fiscal sendo desenvolvida na empresa AGRO TRADING, tendo
escopo análogo ao desta ação fiscal, ou seja, a venda de mercadorias oriundas do
FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN importadas pela COREX e em seguida repassadas a
Fl. 4954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
21
empresas do GRUPO TORLIM (no caso AGRO TRADING), obteve-se junto à
instituição financeira documentação relativa a movimentação financeira da
empresa AGRO TRADING, em especial a origem e o destino dos recursos que
passaram por suas contas bancárias.
Entre 26/09/2014 e 02/08/2017 a empresa AGRO TRADING fez transferências
bancárias em favor de COREX no valor de R$ 111.040.735,67. Para fins de
comprovação essas transferências de recursos estão representadas o anexo 6
deste Termo de Verificação Fiscal.
Por outro lado, analisando as Notas Fiscais emitidas por COREX identificamos
vendas para AGRO TRADING no valor total de R$ 91.374.089,33. Para fins de
comprovação as Notas Fiscais que representam essas vendas podem ser
consultadas no anexo 7 deste Termo de Verificação Fiscal.
Isso comprova que, de fato, a empresa AGRO TRADING pagou à empresa COREX
valor superior ao das compras que realizou registradas em nota fiscal. Mais uma
vez confirma-se o registrado na contabilidade de COREX, outras pessoas, no caso
a empresa AGRO TRADING, arcava com parte do custo das mercadorias vendidas
à BEST BOI. Isso é prova inequívoca de que, a despeito das empresas AGRO
TRADING e BEST BOI não possuírem nenhuma relação direta ou indireta formal e
registrada em seus documentos constitutivos, estavam ambas submetidas a uma
unidade de direção, nesse caso oculta
A análise detalhada dos lançamentos contábeis revelou evidências claras sobre a
dinâmica financeira das operações entre as empresas investigadas. Um exemplo significativo é o
caso da Nota Fiscal de Saída no 459, emitida pela COREX. Os registros financeiros demonstram que
o pagamento efetuado pela BEST BOI referente a essa nota foi apenas o suficiente para cobrir o
valor pago ao fornecedor estrangeiro, sem qualquer acréscimo para cobrir outros custos
operacionais ou tributos.
Esse fato leva à conclusão de que a BEST BOI foi, de fato, a real adquirente das
mercadorias, pois assumiu diretamente o ônus da variação cambial associada à importação. Além
disso, a ausência de qualquer pagamento adicional à COREX — seja para cobrir despesas
operacionais, margem de lucro ou encargos tributários — reforça a tese de que a COREX atuou
meramente como um intermediário formal, sem participação real na operação comercial.
Outro aspecto relevante identificado durante o procedimento de auditoria foi a
existência de pagamentos cruzados entre as empresas investigadas, ou seja, uma empresa
assumindo e quitando débitos que, originalmente, pertenciam a outra. Esse comportamento é um
forte indicativo de que os envolvidos pertenciam a um mesmo grupo econômico, no caso, o
GRUPO TORLIM.
A descoberta desse fato decorreu da análise minuciosa tanto da escrituração fiscal
quanto dos extratos bancários das empresas envolvidas. O cruzamento dessas informações
permitiu identificar movimentações financeiras que evidenciam a interdependência entre as
Fl. 4955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
22
empresas, reforçando a conclusão de que operavam de forma coordenada e integrada, com o
objetivo de ocultar a real estrutura das transações comerciais realizadas.
2.1 DAS SUJEIÇÕES PASSIVAS
Quanto as sujeições passivas, por entender que o voto da DRJ encontra-se bem
discriminado cada responsabilização e concordo com elas, passo reproduzir:

DA SUJEIÇÃO PASSIVA – COREX Pelo exposto, há provas suficientes de que a
empresa BEST BOI, no exercício de suas atividades comerciais e/ou industriais,
obteve proveito de mercadorias de procedência estrangeira sabidamente
introduzidas no país de forma fraudulenta pela empresa COREX.
De fato, a BEST BOI era a real adquirente de todos os bens importados, cuja ação
deu causa às importações, mas permaneceu oculta em todos os processos de
importação. Tal fato configura, em tese, crime cometido pela empresa BEST BOI,
por meio de seus sócios administradores.
Sendo assim, adotam-se as conclusões da fiscalização referentes à sujeição
passiva da empresa COREX, às fls.177:
De tudo que foi apurado por esta fiscalização, comprovou-se a ocorrência da
interposição fraudulenta em operações de importação de mercadorias. Embora a
operação tenha sido formalmente registrada em nome da interposta pessoa
(COREX), foi o real interessado (BEST BOI) quem impulsionou, arcou com e se
beneficiou do processo de importação.
As empresas possuem interesse comum e relação pessoal e direta com a situação
que constitui o fato gerador da obrigação principal, desta forma, ambas devem
figurar no polo passivo da obrigação tributária conforme dispõe o Artigo 124,
inciso I, combinado com o Art. 149, inciso VII, do Código Tributário Nacional DA
SUJEIÇÃO PASSIVA – OLIVIER VAN HAREN No que concerne à sujeição passiva de
Olivier Van Haren, o impugnante não apresentou nenhum argumento que
afastasse as conclusões da fiscalização, expostas às fls.181/189:
Chamaram atenção desta fiscalização empréstimos realizados pela empresa
COREX ao seu sócio-administrador, o Sr. OLIVIER CHRISTOPHER NICOLAS LOUIS
VAN HAREN. (...) (...) ao final dos exercícios de 2015 e 2016. o Sr. Olivier Van
Haren devia a empresa, respectivamente, os seguintes valores R$2.585.066,50 e
R$1.960.000,00.
Ou seja, a empresa concede vultosos empréstimos em benefício do Sr. OLIVIER
VAN HAREN, seu socio-administrador.
Os empréstimos concedidos ao Sr. Olivier Van Haren, incompatíveis com os lucros
obtidos, comprovam a infração do contraio social da empresa, o qual em seu
objeto social obviamente não comporta o financiamento de seu sócio-
administrador para realização de atividades estranhas a empresa por meio de
Fl. 4956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
23
empréstimos de longo prazo. Ademais, tais empréstimos e a forma como são
registrados, concedidos e pagos, indicam que essas operações provavelmente são
realizadas como forma de simular a entrada e saída de valores da empresa para
fins diversos. Isso fortalece a convicção desta fiscalização de que a empresa, por
meio de seu sócio-administrador. atua de forma fraudulenta, em amplo
desacordo com seu contrato social. (...) É óbvio que não havia interesse negocial
da empresa COREX na concessão desses empréstimos, o único beneficiado era
seu sócio administrador, o Sr. Olivier. O desvio de finalidade e confusão
patrimonial são inegáveis.
Cabe aqui acrescentar uma consideração em relação ao automóvel Mercedes
Benz ML 350 BLUETEC, que foi registrado em nome da empresa COREX. É o bem
arrolável de maior valor da empresa. O fato do bem mais valioso da empresa ser
um automóvel de luxo, reflete a sua falta de capacidade operacional. A
fiscalização registrada no processo 10111.721911/2017-27, quando tratou das
dívidas do Sr. Olivier com a empresa já havia trazido os registros contábeis da
aquisição deste veículo. (...) Traduzindo os registros contábeis: o veículo
MERCEDES BENZ BLUETEC foi comprado por R$ 205.000,00; uma parte do
pagamento, no valor de R$ 110.000,00 foi realizada pela empresa COREX, saindo
os recursos de sua conta no BANCO SANTANDER BRASIL S/A; para a outra parte
do pagamento, ficou registrada uma dívida com o Sr. OLIVIER VAN HAREN de R$
95.000,00. Ou seja, o Sr. VAN HAREN deu o seu carro usado como parte do
pagamento do novo carro comprado pela empresa COREX. Em contrapartida, a
empresa assumiu uma dívida com o Sr. VAN HAREN equivalente ao valor do carro
usado do administrador.
Abrindo um parêntese, só para registro e comprovação, o veículo dado como
parte do pagamento, realmente constava na Declaração de Imposto de Renda da
Pessoa Física – Ano Calendário 2015 – do Sr. VAN HAREN (...)
Repisando, a empresa COREX comprou um automóvel de luxo no valor de
R$205.000,00. A empresa que vendeu o automóvel recebeu como pagamento
R$110.000,00 da própria COREX e um carro usado de propriedade do Sr. OLIVIER
VAN HAREN. Ao fim da compra a COREX possuía um carro de luxo, bem que não
seria necessário ao cumprimento de seu objeto social, e uma dívida de R$
95.000,00 com o Sr. VAN HAREN. Fica óbvio que a compra desse carro foi feita em
benefício do Sr. VAN HAREN, sem dúvida nenhuma foi um ótimo negócio para ele,
que trocou seu antigo carro por um mais novo (registrado em nome da empresa),
e ainda abateu a sua dívida com a empresa no valor de seu carro antigo. Por certo
não se pode dizer que o negócio foi bom para a empresa COREX.
Do termo de constatação, lavrado durante a diligência realizada na sede da
empresa COREX em 17/12/2015, assinado pelo Sr. OLIVIER VAN HAREN na
qualidade de único sócio administrador da empresa, comprova-se que o Sr.
OLIVIER tinha amplo conhecimento e participação ativa nas operações de
comércio exterior da empresa praticadas mediante infração de lei, das quais,
Fl. 4957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
24
como ficou comprovado, se beneficiou diretamente por meio de empréstimos
obtidos junto à empresa ou da aquisição de veículo de luxo em seu benefício.
Em atendimento ao item H, pedido H1 do TIAF 37/2019, a empresa BEST BOI
apresentou a seguinte a resposta: “Esclarecemos para os devidos fins, que todo o
relacionamento comercial e financeira ocorrido com a Empresa COREX
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 09.624.364/0001-17, ocorreu por meio
de telefone (...) tendo como interlocutores o próprio Sr. Olivier Christopher
Nicolas Louis Van Haren. Não temos mais a posse desses pedidos de compras, por
não serem documentos fiscais, não eram arquivados por muito tempo”.
Isso é mais uma prova de que o sócio administrador de COREX ativamente
operava o sistema de interposição fraudulenta no comércio exterior.
Assim sendo, também deve figurar no rol dos responsáveis solidários nos termos
do Inciso III art. 135 do CTN e do Inciso I art. 95 do Decreto no 37/66:
- OLIVIER CHRISTOPHER NICOLAS LOUIS VAN HAREN (712.676.621-15) – Sócio
Administrador da empresa COREX (...)
Ainda que a COREX demonstrasse possuir condições patrimoniais de suportar tais
empréstimos (o que só se deu de forma suposta com base em seu Laudo pericial;
e que, por outra via, a fiscalização com base nos lucros obtidos extraídos do
balanço patrimonial demonstrou a incompatibilidade de sua concessão), tal
prática (concessão de empréstimos para o sócio administrador) teria que estar
prevista em seus estatutos sociais.
Nesse ponto, convém anotar que a cláusula 7a de seu Contrato Social (6a
alteração) veda ao sócio administrador da COREX, não só o direito ao uso do
nome empresarial, em atividades estranhas ao interesse social, como também, o
de assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros,
bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do
outro sócio (às fls.3942/3951), sendo que a defesa não demonstrou que na
concessão do empréstimo havia interesse da sociedade.
No mais, vê-se que a forma como tais empréstimos foram registrados, concedidos
e pagos beiram a uma espécie de confusão patrimonial, primeiramente, entre a
COREX e o Sr. Olivier Van Haren; em segundo, entre o Sr. Olivier Van Haren e o
“CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO”, pois, o que se depreende é que,
provavelmente, sem a demonstração do necessário interesse social, tais mútuos
transpareceram mais como um meio de simular ingressos e saídas de valores da
empresa, sendo descabida a alegação de boa fé.
Por fim, tem-se que o Sr. Olivier Van Haren, na qualidade de único sócio
administrador da COREX, assinou Termo de Constatação dos Fatos, lavrado em
17/12/2015 (às fls.4178), por ocasião de diligência realizada na sede da empresa,
no qual se expressa que as mercadorias adquiridas do mercado externo são
previamente vendidas aos seus clientes internos (ou seja, os aqui denominados
reais adquirentes) e o transporte (terceirizado) é realizado diretamente do recinto
Fl. 4958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
25
alfandegado para as dependências dos clientes, obtendo-se ganhos de logística e
armazenagem (ou seja, sem sequer transitar pelas dependências da COREX), pelo
que se extrai que o mesmo conhecia e participava ativamente das negociações
comerciais da empresa, o que corrobora com a acusação fiscal.
Dessarte, infere-se que o Sr. OLIVIER CHRISTOPHER NICOLAS LOUIS VAN HAREN
(sócio administrador da COREX), por concorrer para a prática, bem como por
atuar com infração ao contrato social, enquadra-se perfeitamente como
responsável solidário pelo crédito tributário lançado de ofício (ver art. 135, III, do
CTN c/c art. 95, I, do Decreto-Lei no 37/1966), in verbis:
Lei no 5.172/1966 (CTN)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (grifou-se)
Decreto-Lei no 37/1966 Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie; (grifou-se)
DA COMPROVADA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O FORNECEDOR ESTRANGEIRO
FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN E O GRUPO TORLIM (DE FATO)
Às fls.45/211, do Termo de Verificação Fiscal, consta de forma pormenorizada,
todo o modus operandi do denominado "Grupo Torlim" (de fato), que embora
não formalizado, constitui-se em um grupo formado por várias empresas
nacionais (dentre as quais, as reais adquirentes: BEST BOI, AGRO TRADING e
BETAMPEX) e pela fornecedora estrangeira (Frigorífico Concepción, empresa
exportadora situada no Paraguai), que por meio de diversos sócios em comum ou
com grau de parentesco ou de algum outro modo correlacionados, seguem uma
unidade de propósitos, em seus atos comerciais e operacionais, inclusive, com uso
de uma sofisticada rede de cooperação logística e financeira entre as pessoas
jurídicas integrantes deste grupo (frise-se, todas preferencialmente no ramo do
comércio da carne), configurando-se num flagrante desrespeito à própria
autonomia patrimonial e operacional das mesmas, isto é, um verdadeiro abuso de
suas personalidades jurídicas, tudo com fins de se poder atuar no comércio
internacional de importação de carne, de modo indevido e oculto, ao largo do
necessário controle aduaneiro, resultando, como exaustivamente mostrado, em
graves danos ao Erário.
Demonstra-se que tais empresas, mesmo sem as devidas e necessárias
habilitações para poderem atuar no comércio internacional de carne (quais sejam:
BEST BOI, AGRO TRADING, BETAMPEX), utilizando-se dos "préstimos" da empresa
COREX (importadora ostensiva), tais como: da cessão de seu próprio nome, de
Fl. 4959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
26
suas documentações, apesar de sua pouca estrutura física e de seu reduzido
número de pessoal, trazem do exterior, carne importada da empresa FRIGORÍFICO
CONCEPCIÓN, fornecedora estrangeira, também vinculada ao referido grupo, com
objetivo único de driblar o controle aduaneiro e assim obter indevidamente
vantagens fiscais, prejudicando sobremaneira aquelas empresas concorrentes que
diferentemente buscam agir sob o olhar e controle do Fisco.
Além dos diversos demonstrativos, análises e conclusões aqui trazidos, são
tomados outros, do processo no 10111.721024/2016-78, no qual partes aqui
autuadas também se fizeram arroladas, portanto, com ampla oportunidade de
defesa, como também do processo administrativo (no 15165.720940/2014-17) e
judicial (Ação Judicial Cautelar de Arresto no 000030388.2013.8.16.0017, de
10/04/2013, do Foro Central de Maringá), no qual empresas (GARANTIA TOTAL
LTDA., dentre outras) e pessoas físicas (respectivos sócios administradores), de
alguma forma correlacionados aos aqui presente, neles foram parte, tudo no
sentido de se comprovar a existência de fato desse grupo econômico: "Grupo
Torlim (de fato)".
Importante registrar que a importação de mercadorias pela COREX, oriundas do
fornecedor FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN, começou justamente quando as
habilitações para operar no comércio exterior das empresas pertencentes ao
"Grupo Torlim (de fato)" foram suspensas.
Assim, o que se depreende é que o "Grupo Torlim (de fato)", liderado pelo Sr. JAIR
ANTÔNIO DE LIMA, utilizou-se da blindagem proporcionada pelas personalidades
jurídicas de diversas empresas para promover suas atividades irregulares. Ou seja,
na medida em que as empresas se tornavam impossibilitadas de continuar
realizando suas atividades, por ocorrência de ações judiciais ou desta própria
Receita Federal do Brasil (RFB), as atividades eram de pronto transferidas para
outras empresas a elas entrelaçadas, valendo-se, para isso, de simulação e fraude.
Demonstra-se que todas as importações oriundas do FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN
foram integralmente direcionadas a empresas pertencentes ao braço nacional do
"Grupo Torlim" (BEST BOI, AGRO TRADING, BETAMPEX). Outrossim, mostra-se o
reduzido número de destinatários finais das importações, o reduzido prazo entre
o desembaraço e a emissão da nota fiscal de saída, a baixíssima agregação de
valor das suas notas de venda, bem como que a variação cambial ocorrida era
repassada às reais adquirentes. Verifica-se ainda que muitos pagamentos de uma
empresa desse grupo de fato se destinavam a cobrir mercadorias que foram
destinadas à uma outra, e que só após os pagamentos serem efetivados pelas
reais adquirentes é que a COREX realizava o fechamento do câmbio.
Além disso, demonstra-se que os mesmos caminhões entregavam as mercadorias
trazidas do exterior (Paraguai) diretamente nas reais adquirentes (empresas até
então ocultadas), frise-se, sem sequer transitarem pela importadora ostensiva
COREX, deixando claro que também ao menos parte das empresas
transportadoras eram vinculadas ao "Grupo Torlim (de fato)", controlado por JAIR
Fl. 4960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
27
ANTÔNIO DE LIMA, por isso a confusão operacional, utilizando-se do mesmo
caminhão para realização da entrega.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA - JAIR ANTÔNIO DE LIMA E PEDRO CASSILDO PASCUTTI Os
impugnantes JAIR ANTÔNIO DE LIMA e PEDRO CASSILDO PASCUTTI se insurgem
contra a atribuição de sujeição passiva, sob o argumento de que não teriam
participação nos fatos geradores que deram causa à presente autuação. Afirmam
ainda que a fiscalização não teria produzido provas que os vinculassem às
infrações. No caso de PEDRO CASSILDO PASCUTTI, alega também que teria
participação societária minoritária na empresa GARANTIA TOTAL LTDA, à qual
teria somente prestado serviços de assessoria, conforme os recibos de fls.
4246/4263.
No entanto, tais argumentos não resistem ao robusto conjunto probatório trazido
pela fiscalização aos autos, cujas conclusões, a seguir reproduzidas, encontram-se
sintetizadas às fls.190/210:
10.3 – JAIR ANTONIO DE LIMA (814.078.078-20) e PEDRO CASSILDO PASCUTTI
(595.867.709-82)
De tudo que foi apresentado neste relatório fiscal e da análise das provas trazidas
a este processo temos que:
1 – A empresa GARANTIA TOTAL (10.197.224) até 17/08/2010, data da 11a
Alteração de seu contrato social, sempre havia contado em seu quadro societário,
direta ou indiretamente, com os Srs. PEDRO CASSILDO PASCUTTI e JAIR ANTONIO
DE LIMA; 2 – A 11a Alteração do Contrato Social da empresa GARANTIA TOTAL
mudou o quadro social da empresa que passou a contar com a empresa
MACHADO & GAETA e com o Sr. JORGE MACHADO como únicos sócios. Os sócios
anteriores, JVA TRANSPORTES LTDA ME, que tinha como sócio administrador o SR.
PEDRO CASSILDO PASCUTTI, e JPP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA,
que tinha como sócios administradores os Srs. PEDRO CASSILDO PASCUTTI e JAIR
ANTONIO DE LIMA, cederam e transferiram o total de suas cotas sociais para os
novos sócios; 3– A empresa MACHADO & GAETA, que tinha como únicos sócios os
Srs. JORGE MACHADO e CLEBER GAETA, foi constituída em 10 de agosto de 2010,
7 dias antes de ser beneficiária da cessão e transferência das quotas de capital
social da empresa GARANTIA TOTAL; 4– O Sr. CLEBER GAETA possuiu vínculo
empregatício com a empresa IRAPURU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, também
pertencente ao GRUPO TORLIM, até julho de 2009, e com a própria GARANTIA
TOTAL até agosto 2010; 5– O Sr. JORGE MACHADO recebeu rendimentos de
trabalho da IRAPURU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS até setembro de 2010; 6– A
análise das informações fiscais e financeiras dos Srs. CLEBER GAETA e JORGE
MACHADO demonstram claramente a ausência de meios para suposta aquisição
de empresa com faturamento milionário – GARANTIA TOTAL. Pouco antes da
suposta venda recebiam rendimentos de trabalho assalariado de empresas do
denominado
GRUPO
TORLIM.
Abaixo
reproduz-se
resumos
dos
Fl. 4961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
28
rendimentos/receita e movimentação financeira dos citados (análise do relatório
do processo 151657209402014-17); (...)
7– No âmbito da Ação Fiscal registrada no processo 15165.720940/2014-17, os
sócios da empresa GARANTIA TOTAL, MACHADO & GAETA e JORGE MACHADO,
não comprovaram a compra das quotas da empresa dos antigos sócios: JVA
TRANSPORTES LTDA ME, que tinha como sócio administrador o SR. PEDRO
CASSILDO PASCUTTI, e JPP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, que tinha
como sócios-administradores os Srs. PEDRO CASSILDO PASCUTTI e JAIR ANTONIO
DE LIMA. A equipe de fiscalização também constatou que outras mudanças no
quadro societário realizadas na empresa GARANTIA TOTAL, envolvendo os Srs.
JAIR ANTONIO DE LIMA, PEDRO CASSILDO PASCUTTI e várias outras empresas do
grupo econômico, ficaram igualmente sem comprovação.
8– A Decisão Judicial expedida nos autos da Ação Judicial Cautelar de Arresto no
0000303-88.2013.8.16.0017, em 10 de abril de 2013, do Foro Central de Maringá,
reconheceu a existência de grupo econômico formado pelas empresas GARANTIA
TOTAL LTDA e TORLIM ALIMENTOS S.A. A empresa GARANTIA TOTAL sofreu
alteração de contrato social e passou a realizar as importações antes comumente
feitas por TORLIM ALIMENTOS S.A. junto ao fornecedor estrangeiro, utilizando-se
do mesmo conjunto de bens e pessoas para realizar suas atividades, ou seja, a
divisão entre as empresas era meramente formal e visava desviar ou enganar
credores dos bens das empresas. Ainda traz a decisão que o fornecedor, sediado
no Paraguai, FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN, tinha como administrador o Sr.
Edemilson Antônio de Lima, que é irmão de Jair Antônio de Lima, que é
presidente da TORLIM ALIMENTOS S.A, e administrava, por vias indiretas, a
empresa GARANTIA TOTAL; ou seja, o fornecedor das mercadorias no exterior
também era pertencente ao denominado GRUPO TORLIM. Outras provas que
corroboram esse fato foram trazidas para este relatório; 9- O Processo
Administrativo Fiscal no 15165.720940/2014-17 desta Receita Federal do Brasil
trouxe numerosas provas de que a empresa GARANTIA TOTAL se interpunha
fraudulentamente para realizar as operações de importação do GRUPO TORLIM.
Da análise das provas e do relatório fiscal do referido processo também se
constata ampla confusão patrimonial com as empresas do GRUPO TORLIM,
inclusive vultosas transações bancárias entre a empresa GARANTIA TOTAL e a
empresa TORLIM ALIMENTOS S.A., não escrituradas e sem justificativa comercial.
Isso mesmo depois que foram vinculadas direta ou indiretamente aos quadros
sociais da empresa GARANTIA TOTAL somente as pessoas físicas CLEBER GAETA e
JORGE MACHADO. Também constam numerosas provas de que o sócio
administrador da empresa, Sr. JORGE MACHADO, desconhecia aspectos básicos
do funcionamento e aquisição da empresa, confirmando a tese de que não era o
real proprietário; 10- Pouco depois do início de entraves judiciais cíveis
envolvendo a GARANTIA TOTAL LTDA, e que culminaram em ordem de arresto de
cargas em seu nome importadas, bem como do início de ação fiscal por parte
desta Receita Federal do Brasil, em 06/2013 Cléber Gaeta passou então à
Fl. 4962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
29
condição de responsável individual da BEST BOI ALIMENTOS – EIRELI que,
conforme demonstrado naquela ação fiscal, no período de apuração analisado
passou a ser a principal “compradora” dos mesmos produtos até então
importados diretamente pela GARANTIA TOTAL LTDA, oriundos do FRIGORÍFICO
CONCEPCIÓN no Paraguai; 11– A empresa BEST BOI ALIMENTOS EIRELI, conforme
demonstrou-se neste relatório por meio de várias provas e análises, assumiu as
atividades antes desempenhadas pela empresa GARANTIA TOTAL, inclusive seu
estoque de mercadorias inicial foi originário da empresa GARANTIA TOTAL; 12–
Comprovou-se a extensa confusão patrimonial existente entre as empresas do
grupo empresarial de fato denominado TORLIM (TORLIM ALIMENTOS SA,
GARANTIA TOTAL, BEST BOI ALIMENTOS EIRELI, AGRO TRADING IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE CARNES LTDA, BETAMPEX BRA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA). Isso é mais uma prova de que, em que pese isso não se
refletisse nos contratos sociais, as empresas tinham administração única e a
inclusão nos quadros sociais das empresas GARANTIA TOTAL e BEST BOI
ALIMENTOS EIRELI, direta ou indiretamente, dos Srs. CLEBER GAETA e JORGE
MACHADO foi puramente documental e uma fraude que visava ocultar os sócios
de fato das empresas; 13– A empresa RAPIDA LOGÍSTICA NACIONAL E
INTERNACIONAL, também pertencente ao denominado GRUPO TORLIM, foi quem
majoritariamente transportou as mercadorias formalmente importadas pela
empresa COREX do Paraguai até o real adquirente (BEST BOI), isso reforça a tese
de apoio econômico e operacional do grupo TORLIM às importações realizadas;
14– Em dezembro de 2015 a empresa Garantia Total foi declarada inapta por
prática irregular no comércio exterior; 15– Em junho de 2016, a empresa
MACHADO & GAETA, conforme registrado no processo 15165.720945/2014-40,
foi baixada de ofício por inexistência de fato, não tendo comprovado a
integralização de seu capital social; 16– Em 03/03/2020, conforme Despacho
Decisório registrado no processo 151657.721655/2017-66 a empresa BEST BOI
ALIMENTOS EIRELI foi considerada inexistente de fato.
___________________________________________________________________
__ O Sr. JAIR ANTONIO DE LIMA desempenhou os seguintes cargos em empresas
citadas neste relatório:
-Presidente e principal acionista do FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A., detendo 98%
das cotas do capital social, conforme balanços patrimoniais de 2014 e 2017
arquivados na Bolsa de Valores & Productos de Asunción. Empresa fornecedora
das mercadorias importadas do Paraguai; -Presidente da empresa TORLIM
ALIMENTOS S/A (07.859.642) desde 16/02/2006 até a data em que a empresa foi
declarada inapta, 16/10/2018. Empresa que originariamente realizava as
operações do grupo relacionadas a comercialização das mercadorias importadas
do Paraguai que posteriormente foram transferidas para outras empresas do
grupo; -Sócio Administrador da empresa RAPIDA LOGÍSITICA NACIONAL E
INTERNACIONAL LTDA (54.247.945) desde 07/06/2000, detendo 50% das cotas do
capital social. Empresa responsável pelo transporte das mercadorias importadas
Fl. 4963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
30
do Paraguai; - Sócio Administrador da empresa JPP EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (09.389.460) desde 29/02/2008 até 24/03/2015, quando a
empresa foi baixada, detendo 80% do capital social. Empresa que originalmente
detinha as cotas do capital social da empresa GARANTIA TOTAL que
fraudulentamente foram transferidas para terceiros.
-Sócio Administrador da empresa IRAPURU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
(03.426.346) desde 22/09/1999 até 01/02/2013, quando a empresa foi declarada
inapta, detendo 50% do capital social. Empresa que manteve vínculos
empregatícios com os Sr. Cleber Gaeta e Jorge Machado, que foram interpostos
nos quadros sociais das empresas do grupo econômico.
-Administrador da empresa GARANTIA TOTAL LTDA (10.197.224) desde
13/03/2009 até 30/08/2010 quando as cotas do capital social da empresa foram
transferidas fraudulentamente para terceiros; -Sócio Administrador da empresa
GARANTIA PARTICIPAÇÕES (09.445.723) desde 27/03/2008 até 14/04/2015
quando a empresa foi declarada inapta. Empresa que detinha cotas do capital
social de GARANTIA TOTAL para as quais não conseguiu comprovar a aquisição.
___________________________________________________________________
__ O Sr. PEDRO CASSILDO PASCUTTI desempenhou os seguintes cargos em
empresas citadas neste relatório:
-Director Titular y Gerente General do FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A., conforme
balanços patrimoniais de 2014 e 2017 arquivados na Bolsa de Valores & Productos
de Asunción. Empresa fornecedora das mercadorias importadas do Paraguai.
-Sócio Administrador da empresa JPP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA (09.389.460) desde 29/02/2008 até 24/03/2015, quando a empresa foi
baixada, detendo 20% do capital social. Empresa que originalmente detinha as
cotas do capital social da empresa GARANTIA TOTAL, que fraudulentamente
foram transferidas para terceiros.
-Sócio Administrador da empresa J.V.A TRANSPORTES LTDA (07.706.110) desde
29/08/2008 até 14/04/2015 quando a empresa foi declarada inapta, detendo 90%
do capital social. Empresa que originalmente detinha as cotas do capital social da
empresa GARANTIA TOTAL, que fraudulentamente foram transferidas para
terceiros.
-Administrador da empresa GARANTIA TOTAL LTDA (10.197.224) desde
07/04/2009 até 30/08/2010 quando as cotas do capital social da empresa foram
transferidas fraudulentamente para terceiros; -Sócio Administrador da empresa
GARANTIA PARTICIPAÇÕES (09.445.723) desde 27/03/2008 até 14/04/2015
quando a empresa foi declarada inapta. Empresa que detinha cotas do capital
social de GARANTIA TOTAL para as quais não conseguiu comprovar a aquisição.
O desempenho das funções mais relevantes na administração das empresas do
grupo econômico, desde a constituição das empresas até atualmente, ou até o
final de suas operações, reforça a tese de que as operações do grupo econômico,
Fl. 4964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
31
inclusive nas empresas em que formalmente os quadros societários eram
preenchidos por interpostas pessoas, eram controladas e administradas pelos Srs.
JAIR ANTÔNIO DE LIMA e PEDRO CASSILDO PASCUTTI.
Dos autos do processo 15165720940201417, depara-se com diversas outras
provas onde constata-se que sem sombra de dúvidas, a despeito das alterações
societárias realizadas, as operações do denominado GRUPO TORLIM sempre
estiveram sob o controle dos Srs. JAIR ANTÔNIO DE LIMA e PEDRO CASSILDO
PASCUTTI. Em sequência destacamos trechos do relatório fiscal que comprovam
esse fato:
1- JORGE MACHADO afirma que PEDRO PASCUTTI era o responsável por prestar
informações da empresa, mesmo após a transferência das quotas. (...)
2- Da análise dos elementos obtidos em diligência realizada a filial da empresa
GARANTIA TOTAL em Curitiba, realizada em 08/05/2013, a fiscalização anotou a
seguinte conclusão amparada em mensagens coletadas na operação: (...)
conforme a sequência de mensagens abaixo, iniciada em 19/02/2013, constata-se
que a palavra final da negociação é dada por PEDRO CASSILDO PASCUTTI, CPF no
595.867.709-82 (...), figura central do denominado GRUPO TORLIM e que
formalmente a teor de seus atos constitutivos não faria parte da GARANTIA
TOTAL LTDA. desde 03/2009 (...)
3- Mensagem de email obtida na diligência em que PEDRO PASCUTTI dá ordem a
JORGE MACHADO, prova de que quem de fato administrava as operações de
GARANTIA TOTAL não era JORGE MACHADO. (...)
4- Sequência de mensagens e análises que evidenciam a ausência de poder
decisório de JORGE MACHADO. (...)
*Observação desta fiscalização: Não se pode deixar de notar que a mensagem é
enviada a Jorge Machado com cópia para “Pascutti”. Fica evidente que a atuação
do Sr. Jorge Machado não era independente, e sim supervisionada e controlada
pelos reais sócios da empresa Garantia Total. (...)
*Observação desta fiscalização: o mesmo Sr. NATALINO DOS SANTOS FILHO e o Sr.
LUIZ ANTONIO LENTISCO, que desempenhavam funções relevantes nas operações
da empresa GARANTIA TOTAL conforme demonstrado no relatório do processo
151657209402014-17, também desempenhavam papel de destaque na empresa
BEST BOI ALIMENTOS EIRELI, inclusive possuíam procuração para movimentação
das contas bancárias da empresa BEST BOI no Banco BRADESCO. Conforme
elucidado por esta mensagem, quem autorizava de fato as transferências, não
eram os procuradores junto aos bancos, mas sim o SR. PEDRO CASSILDO
PASCUTTI. (...)
5– Identificação de várias transferências bancárias da empresa GARANTIA TOTAL
em benefício do Sr. PEDRO CASSILDO PASCUTTI. (...)
Fl. 4965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
32
6- O Sr. JAIR ANTONIO DE LIMA, mesmo não desempenhando formalmente a
administração da empresa GARANTIA TOTAL, atuava como se fosse o
administrador, assinando documentos e comandando transferências de valores
entre as contas da empresa. (...)
7- No referido relatório fiscal há inúmeras provas de transferências de recursos
não escrituradas da empresa GARANTIA TOTAL em benefício de pessoas físicas e
jurídicas diretamente relacionadas a JAIR ANTÔNIO DE LIMA, realizadas depois
que o controle formal da sociedade foi transferido para JORGE MACHADO e
MACHADO & GAETA. Isso é mais uma prova de que em realidade as operações da
entidade eram realizadas em função das relações e dos interesses pessoais do Sr.
JAIR ANTONIO DE LIMA. De todo o exposto, queda cristalino que as operações da
empresa GARANTIA TOTAL nunca deixaram de ser controladas pelos Srs. JAIR
ANTÔNIO DE LIMA e PEDRO CASSILDO PASCUTTI. A transferência das cotas do
capital social da empresa GARANTIA TOTAL para terceiros, realizada em agosto de
2010, foi claramente uma fraude. Em sequência, a transferência das operações da
empresa GARANTIA TOTAL para a empresa BEST BOI, em junho de 2013, também
foi eivada de fraudes e simulações, o controle das operações de comercialização
no Brasil das mercadorias oriundas do FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN, nunca deixou
de estar sob o controle do denominado GRUPO TORLIM, em especial das figuras
que desde o início detinham o controle e administravam as atividades da empresa
GARANTIA TOTAL, Srs. JAIR ANTONIO DE LIMA e PEDRO CASSILDO PASCUTTI.
Assim sendo, também devem figurar no rol dos responsáveis solidários nos
termos do Inciso I art. 124 e Inciso III art. 135 do CTN:
-JAIR ANTONIO DE LIMA (814.078.078-20) – Sócio oculto da empresa BEST BOI
ALIMENTOS EIRELI (...); -PEDRO CASSILDO PASCUTTI (595.867.709-82) – Sócio
oculto da empresa BEST BOI ALIMENTOS EIRELI (...); Conforme se verifica a partir
dos excertos supratranscritos, extraídos do minucioso trabalho de auditoria
realizado pela fiscalização, houve uma comprovação detalhada da participação de
JAIR ANTÔNIO DE LIMA e PEDRO CASSILDO PASCUTTI no "Grupo Torlim (de fato)",
sendo que, ainda de acordo com o apurado pelo Fisco, ambos desempenharam as
funções mais relevantes na administração das empresas do grupo econômico,
desde a constituição das empresas até atualmente, ou até o final de suas
operações.
Logo, não prosperam as alegações dos impugnantes, tendo em vista a detalhada e
bem concatenada comprovação de que JAIR ANTÔNIO DE LIMA e PEDRO
CASSILDO PASCUTTI desempenharam o controle e administração do grupo
econômico, não se limitando a funções de mera assessoria contábil, como alegado
pelas defesas.
Portanto, não cabem reparos à atribuição de responsabilidade solidária, tanto a
JAIR ANTÔNIO DE LIMA, como a PEDRO CASSILDO PASCUTTI, nos termos do art.
124, I, e art. 135, III, do CTN, in verbis:
Lei no 5.172/1966 (CTN)
Fl. 4966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
33
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; (...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (grifou-se)
DA SUJEIÇÃO PASSIVA – AGRO TRADING A impugnante AGRO TRADING alega que
não estaria a serviço do GRUPO TORLIM, como demonstraria sua relação de
clientes, às fls.4316/4359. Defende, ainda, que não lhe caberia a responsabilidade
solidária, pois não teria nenhum vínculo com a autuada principal, BEST BOI.
Ocorre que a relação de clientes em tela não se constitui num elemento apto para
afastar as conclusões da fiscalização, acerca da participação da empresa AGRO
TRADING no "Grupo Torlim (de fato)", conforme exposto nos seguintes excertos
do Termo de Verificação Fiscal (TVF – fls.30/211):
TVF, fls.83:
AGRO TRADING - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CARNES LTDA: (CNPJ:
07.702.840/0001-45): foi a principal cliente dos produtos da COREX no ano de
2014 e segunda maior considerando todo o período analisado. Além disso, 95%
das aquisições da empresa têm origem na COREX TORLIM ALIMENTOS, GARANTIA
TOTAL e outras empresas do GRUPO TORLIM. Quanto aos principais clientes,
destacam-se a BEST BOI ALIMENTOS EIRELI e a GARANTIA TOTAL, portanto, as
operações de compra e venda da AGRO TRADING são praticamente voltadas para
o GRUPO TORLIM.
O sócio administrador da AGRO TRADING, EVANDRO SANTOS (CPF: 047.503.849-
50), já possuiu vínculo empregatício com a IRAPURU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA (Nome Fantasia: TORLIM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ:
03.426.346/0002-25). A empresa em questão, IRAPURU, também tem como Sócio
Administrador o Sr. JAIR ANTONIO DE LIMA e já compartilhou o mesmo endereço
da GARANTIA TOTAL LTDA (...) TVF, fls.103/106:
O nome da empresa já diz muito, AGRO TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE CARNES LTDA. Não podendo a empresa realizar suas atividades principais, pois
não obtinha habilitação para operar no comércio exterior, se valeu de artifícios
ilícitos, utilizando-se de terceiros para comercialização de produtos oriundos do
exterior. Na presente fiscalização, a empresa AGRO TRADING IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE CARNES LTDA foi a segunda principal compradora de
mercadorias importadas pela COREX, sendo-lhe repassadas as mercadorias
importadas por meio de 274 Declarações de Importação, que juntas alcançaram o
valor aduaneiro total de R$ 60.610.004,92. Em média a diferença de dias entre o
Fl. 4967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
34
desembaraço das mercadorias e a emissão da nota fiscal de saída foi de apenas 1
dia, e a agregação bruta média (diferença percentual entre os valores da Nota
Fiscal de Entrada e da Nota Fiscal de Saída) foi de apenas 4,60%, baixíssima e
completamente insuficiente para financiar os custos operacionais que uma
empresa atacadista teria (gastos com transporte interno, armazenagem,
movimentação de carga, depósito, frete, pessoal, aluguel, luz, água, etc.) e ainda
gerar lucro.
Na fiscalização representada pelo processo 10111.721024/2016-78, a empresa
AGRO TRADING foi identificada como compradora de mercadorias importadas
pela COREX, oriundas do FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN, no montante de R$
20.525.281,79. Ou seja, o que se apura nesta presente fiscalização é que, para o
período subsequente, as empresas não só continuaram a realizar suas atividades
de maneira irregular, como aumentaram o volume de importações repassadas.
Lembramos que no tópico anterior foram identificados vários pagamentos feitos
pela AGRO TRADING à empresa COREX referentes a vendas realizadas à empresa
BEST BOI e GARANTIA TOTAL. Ou seja, a empresa AGRO TRADING pagou por
mercadorias entregues a BEST BOI e GARANTIA TOTAL, o que não deixa dúvidas
sobre a confusão patrimonial entre as empresas.
7.3.2.1 – DAS IMPORTAÇÕES REPASSADAS À AGRO TRADING Das 274
Declarações de Importação que tiveram suas mercadorias repassadas à empresa
AGRO TRADING, em 273 as mercadorias foram integralmente repassadas somente
a empresa AGRO TRADING. Na Declaração de Importação 1611041718, em que a
AGRO TRADING não foi a única adquirente das mercadorias importadas, as
mercadorias importadas foram compartilhadas com a empresa BETAMPEX BRA
COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, que, como se verá adiante,
também faz parte do denominado GRUPO TORLIM.
A fim de melhor analisar as importações realizadas, procuramos organizar as
informações referentes a cada importação em painéis de forma que pudessem ser
mais facilmente visualizadas e analisadas. Em cada painel há informações da
Declaração de Importação, Notas Fiscais de Entrada e Saída, Livro Diário, Extratos
Bancários e Contratos de Câmbio apresentados pelo importador.
Para as importações que foram repassadas à empresa AGRO TRADING
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CARNES LTDA, os painéis que apresentam todas
as importações podem ser verificados no “anexo 3 – AGRO TRADING” deste
Termo de Verificação Fiscal. [fls.212/605 e 810/838] Inicialmente, tomemos para
análise e como exemplo a importação 1512297234 de 12/07/2015. (...)
O livro diário, na linha 19409, indica em 04/09/2015 o pagamento da nota NF
1.082 de AGRO TRADING, ocorre que, conferindo os extratos bancários da
empresa, comprovase que este pagamento foi realizado pela empresa BEST BOI
ALIMENTOS EIRELI (18.236.111/0001-67).
Fl. 4968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
35
As DIs 1510774426 e 1520011018 também tiveram suas mercadorias
integralmente repassadas à AGRO TRADING e tiveram pagamentos efetuados pela
empresa BEST BOI ALIMENTOS. Já a DI 1611041718, cujas mercadorias também
foram repassadas à AGRO TRADING, teve pagamentos efetuados pela empresa
BETAMPEX BRA COM IMP E EXP LTDA. (...)
7.3.3 – BETAMPEX-BRA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME Abaixo
cadastro da empresa BETAMPEX-BRA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA ME nos sistemas da Receita Federal do Brasil: (...)
A BETAMPEX tem a empresa AGRO TRADING – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
CARNES, previamente explanada, como proprietária de 98,33% das quotas de seu
capital social. O sócio administrador de BETAMPEX, Sr. EVANDRO DOS SANTOS,
também é sócio administrador da empresa AGROTRADING, e já possuiu vínculo
empregatício com a IRAPURU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA (Nome Fantasia:
TORLIM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ: 03.426.346/0002-25).
Na presente fiscalização, a empresa BETAMPEX foi a quarta principal compradora
de mercadorias importadas pela COREX, sendo-lhe repassadas as mercadorias
importadas por meio de 71 Declarações de Importação, que juntas alcançaram o
valor aduaneiro total de R$ 13.140.675,46. Em média a diferença de dias entre o
desembaraço das mercadorias e a emissão da nota fiscal de saída foi de apenas 1
dia, e a agregação bruta média (diferença percentual entre os valores da Nota
Fiscal de Entrada e da Nota Fiscal de Saída) foi de apenas 5,0%, baixíssima e
completamente insuficiente para financiar os custos operacionais que uma
empresa atacadista teria (gastos com transporte interno, armazenagem,
movimentação de carga, depósito, frete, pessoal, aluguel, luz, água, etc.) e ainda
gerar lucro.
Lembramos que no tópico anterior foi identificado pagamento feito pela
BETAMPEX à empresa COREX referente a venda realizada à empresa AGRO
TRADING. Ou seja, a empresa BETAMPEX pagou por mercadorias entregues a
AGRO TRADING, o que não deixa dúvidas sobre a confusão patrimonial entre as
empresas. TVF, fls.125/129:
7.2 – DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR AGRO TRADING REFERENTES A VENDAS
REALIZADAS À BEST BOI PELA EMPRESA COREX No tópico anterior, reproduziu-se
a análise realizada no relatório fiscal do processo 10111.7219111/2017-27 onde
identificou-se que para 98 Importações realizadas por COREX que tiveram suas
mercadorias vendidas para BEST BOI, ao menos parte do pagamento à COREX foi
realizado pela empresa AGRO TRADING. Ao todo foram 32 transferências
bancárias da empresa AGROTRADING em benefício de COREX referentes a
mercadorias vendidas para BEST BOI ALIMENTOS EIRELI.
Em sequência apresentamos os registros contábeis de todas essas transferências
bancárias registrados na contabilidade da empresa AGRO TRADING –
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CARNES LTDA. (...)
Fl. 4969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
36
Nota-se que nenhum dos registros contábeis especifica exatamente a que se
referem esses pagamentos. O campo histórico registra, de forma geral, que são
referentes a adiantamentos, despesas com câmbio, pagamentos e “conforme
relatórios financeiros”. Esse tipo de escrituração é bastante conveniente para
empresas que atuam de forma fraudulenta.
A falta de especificação nos registros contábeis da empresa a que exatamente se
referem esses pagamentos reforça a tese de que não eram relacionados somente
à atividade da empresa AGRO TRADING, e sim, como ficou registrado na
contabilidade de COREX, também para pagamento de vendas realizadas à
empresa BEST BOI. Os registros contábeis que registram esses pagamentos como
referentes a despesas com operações de câmbio comprovam que na realidade as
operações de comércio exterior de COREX eram suportadas pelas empresas
pertencentes ao GRUPO TORLIM. Percebe-se que em vários casos as
transferências para COREX são registradas na contabilidade de AGRO TRADING
como referentes a despesas da própria AGRO TRADING (Ou grupo TORLIM) –
contas de resultado “DESP. COM OPERAÇÕES DE CÂMBIO - referentes a
operações de câmbio. Ou seja, a própria empresa AGRO TRADING registrava em
sua contabilidade as despesas com câmbio pagas por COREX como se fossem suas
próprias despesas, a empresa COREX atuava simplesmente como intermediária no
pagamento dessas despesas.
Analisemos em especial a transferência bancária de AGRO TRADING para COREX
de 17/08/2015 no valor de R$ 51.723,26. (...)
A contabilidade de AGRO TRADING registrou que essa transferência era
relacionada a “REEMBOLSO DESPESAS COM CÂMBIO E IMPORTAÇÃO COREX
INCLUSO REEMBOLSO DE CUSTO DO SEGURO”. Nesse caso, não bastasse a
empresa AGRO TRADING registrar as despesas com operações de câmbio de
COREX como se fossem próprias, incluiu as despesas de custo do seguro, que
foram registradas na contabilidade de COREX da seguinte maneira: “REEMBOLSO
FRIG CONCEPCIÓN – PAGAMENTO YASUDA MARITIMA SEGUROS – MÊS 05/2015”.
Há duas intepretações para a citação do FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN nesse
registro: 1a – A empresa AGRO TRADING estava ressarcindo a empresa COREX por
despesas que esta teve com seguros na importação de mercadorias do
FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN. Nesse caso ficaria explícito na contabilidade que
quem arcava com o custo do seguro das mercadorias importadas do FRIGORÍFICO
CONCEPCIÓN eram os reais adquirentes, empresas pertencentes ao GRUPO
TORLIM. 2a – A empresa COREX, num ato falho, registrou que o pagamento
realizado por AGRO TRADING foi referente a reembolso do FRIGORÍFICO
CONCEPCIÓN. A confusão seria compreensível, pois ambas as empresas atuavam
como se fossem uma só, pertencentes ao grupo econômico de fato TORLIM, e a
empresa COREX apenas se interpunha nas operações entre as empresas do
mesmo grupo. TVF, fls.178/180:
Fl. 4970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
37
10.1 – AGRO TRADING SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
(07.702.840/0001-45)
A empresa AGRO TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CARNES LTDA
mudou sua razão social para AGRO TRADING SERVICOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO LTDA. No nosso caso concreto, foi provado por vários meios
que a empresa AGRO TRADING, também pertencente ao denominado GRUPO
TORLIM, foi responsável pelo pagamento em parte das mercadorias importadas
que, conforme registrado nas Notas Fiscais, foram vendidas à empresa BEST BOI
pela empresa COREX. Sendo assim, temos caracterizado: - O vínculo com o ato; -O
vínculo com a empresa BEST BOI, ambas pertencentes ao grupo econômico de
fato TORLIM, que possui unidade de direção e de operação; -O nexo causal; a
empresa AGRO TRADING participou ativamente da fraude perpetrada, pagando
pelas mercadorias que, pelo menos formalmente, foram vendidas a outra
empresa do grupo econômico; -Que a autonomia patrimonial das empresas foi
amplamente desrespeitada, ficando comprovada artificialidade da separação
jurídica de personalidade; Resta comprovado o interesse comum no fato jurídico
tributário ilícito e, conforme o Parecer Normativo COSIT/RFB No 04, também deve
figurar no rol dos responsáveis solidários nos termos do Inciso I art. 124 do CTN:
-AGRO TRADING SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (07.702.840/0001-
45) – Empresa pertencente ao GRUPO TORLIM (...)
Pelo exposto, ficou demonstrado o interesse comum da empresa AGRO TRADING
na situação que constituiu os fatos geradores, cabendo, assim, a
responsabilização solidária da pessoa jurídica, nos termos do art.124, I, do CTN, in
verbis:
Lei no 5.172/1966 (CTN)
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; (grifou-se)
DA APLICAÇÃO DO ART. 112 DO CTN. DO DESCABIMENTO.
Diante da inexistência de dúvidas quanto à capitulação legal dos fatos; e/ou à
natureza ou às circunstâncias materiais do fato ou à natureza ou extensão de seus
efeitos; e/ou à autoria, imputabilidade ou punibilidade; e/ou à natureza da
penalidade aplicável, ou à sua graduação, não há falar na aplicação do art. 112, e
incisos, do CTN.

Assim, adoto como razão de decidir o fundamento acima.
CONCLUSÃO
Fl. 4971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-016.536 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720180/2020-06
38
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade arguidas nas peças
recursais e, no mérito, negar provimento aos Recursos Voluntários interpostos.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 4972
DF CARF MF
Original